Tribunal: TJDFT
Processo: 0034669-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034669-97.2016.8.07.0018 RECORRENTE: FLORINDO CHINATTI BELLO RECORRIDOS: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa em decorrência da legislação escolhida pelo juízo para a solução do caso concreto. Ademais, a Lei no 6.138/18 é de uso corriqueiro em demandas similares, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 10, do CPC 2. A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada. 3. Não há qualquer norma no ordenamento jurídico que exija prévia ação demolitória para que a Administração possa promover a demolição de obras irregulares. A única exigência é aquela prevista no art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/18, que exige a prévia intimação demolitória quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização. 4. Caso a pretensão do apelante gere resultado que faça com que a verba honorária fixada em seu favor seja majorada, não há como acolher tal pretensão, sob pena de reformatio in pejus. 6. Provido parcialmente o recurso de apelação da parte ré, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Apelo do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, caput, e 86, ambos do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que mesmo com o parcial provimento da apelação da parte contrária, saiu vitorioso em sua demanda, havendo apenas modificação da fundamentação para deferimento do pleito. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida, no máximo, a sucumbência mínima do insurgente; b) artigo 85, § 2o, do CPC, afirmando que os honorários foram arbitrados em percentual inferior a 0,46% (quarenta e seis centésimos por cento) do valor da causa, violando expressamente os percentuais previstos na legislação. Defende a necessidade de ajuizamento de ação demolitória para a derrubada do imóvel, porquanto deve ser garantida a ampla defesa e o contraditório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJCE e TJSP. Não indica, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, caput, e § 2o, e 86, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Florindo Chinatti Bello, por sua vez, insurge-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e a distribuição dos ônus sucumbenciais. Com efeito, com o provimento parcial do recurso do Distrito Federal, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, pois o autor sucumbiu na maior parte de seus pedidos. Veja-se: ‘(...) c) que ao final seja julgado procedente o pedido para que as Requeridas se abstenham de efetuar quaisquer atos demolitórios, reconhecendo tratar-se de terra particular’. Dessa forma, resta prejudicado o recurso do autor. Frise-se, ademais, que a fixação dos honorários em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, como postula o apelante, terá o condão de levar à reformatio in pejus, que é vedada em nosso ordenamento jurídico” (ID. 21627503). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à tese sobre a necessidade de ajuizamento de ação demolitória, porquanto “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1846922/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do dispositivo constitucional (AgInt no AREsp 1683994/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016